Tribunal: TJPA
Processo: 0800966-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800966-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GUASCOR DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: JOSE BRABO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800966-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MUANÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA - ATUAL DENOMINAÇÃO DE GUASCOR DO BRASIL LTDA.

(ADVOGADOS FLÁVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE, MÔNICA MENDONÇA COSTA, RAFAEL MEDEIOS MÍMICA E RICARDO KAZUO OKAMOTO)

AGRAVADOS: JOSE BRABO DE CARVALHO E OUTROS
(ADVOGADO AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO)

RELATORA: DESEMB ARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO MENSAL A TÍTULO DE LOCAÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA O DEPÓSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA., em face de decisão proferida nos autos de Ação Reivindicatória, ajuizada por José Brabo de Carvalho e Outros, em desfavor de Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) e ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA. A decisão agravada indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, e deferiu tutela provisória para determinar o depósito mensal, em conta judicial, da quantia de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 a cargo da agravante, a título de locação provisória pela ocupação do imóvel litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de obrigação de depósito mensal a título de locação sem previsão expressa na petição inicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória; (iii) determinar se a agravante possui legitimidade passiva na ação reivindicatória; e (iv) avaliar a possibilidade de impugnação da decisão sobre produção de prova pericial por meio de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de depósito mensal provisório não configura inovação processual vedada, pois visa garantir a efetividade da futura decisão judicial e é compatível com os elementos da inicial.

4.

A tutela provisória é cabível diante da documentação apresentada pelos autores, incluindo título de aforamento registrado em cartório, capaz de demonstrar a plausibilidade do domínio útil do imóvel.

5.

A legitimidade passiva da agravante se reconhece pelo fato de exercer a posse direta sobre o imóvel, mediante contrato de comodato firmado com a CELPA, sendo, portanto, parte legítima para responder à ação reivindicatória.

6.

O agravo de instrumento não comporta, como regra, a impugnação de decisões interlocutórias que tratam de produção de provas (CPC, art. 1.015), salvo em hipóteses excepcionais de urgência.

7.

Ainda que se admitisse essa flexibilização, a decisão agravada não enfrentou expressamente o pedido de prova pericial, razão pela qual a referida questão jurídica deve ser submetida primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

8.

O depósito judicial, em vez de pagamento direto às partes, resguarda a reversibilidade da medida, mitiga eventuais prejuízos e assegura o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de depósito judicial mensal a título de locação provisória é admissível, ainda que o pedido não conste expressamente na petição inicial, desde que haja compatibilidade com os fatos e provas apresentados. 2. O domínio útil comprovado por título de aforamento registrado confere legitimidade ativa para propositura de ação reivindicatória. 3. A parte que exerce a posse direta do imóvel em disputa possui legitimidade passiva para responder à ação reivindicatória. 4. O agravo de instrumento não é via adequada, como regra, para impugnar decisões sobre produção de prova, não cabendo, ainda, a análise do pedido ainda não enfrentando expressamente pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 311, IV; 329; 355; 1.015; CC/2002, art. 2.038; Lei 6.015/1973, art. 167, I, 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 0000465-66.2013.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.05.2017, DJe 17.05.2017; TJPA, AI nº 0800894-10.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800966-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MUANÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA - ATUAL DENOMINAÇÃO DE GUASCOR DO BRASIL LTDA.

(ADVOGADOS FLÁVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE, MÔNICA MENDONÇA COSTA, RAFAEL MEDEIOS MÍMICA E RICARDO KAZUO OKAMOTO)

AGRAVADOS: JOSE BRABO DE CARVALHO E OUTROS
(ADVOGADO AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO)

RELATORA: DESEMB ARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA
(atual denominação de Guascor do Brasil LTDA)
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, que — nos autos da
Ação Reivindicatória
n.º 0003469-03.2014.8.14.0033, ajuizada por José Brabo de Carvalho e Outros em desfavor de Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) e ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA (atual denominação de Guascor do Brasil LTDA) — indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual,

e, ainda, deferiu tutela provisória para determinar que a CELPA (ou sucessora) e a ENERGY ASSETS depositem mensalmente, em conta do Juízo, a quantia de R$ 10.000,00, a título de locação pela ocupação do imóvel objeto da lide, respondendo cada parte por 50% do valor.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que tal decisão viola os limites objetivos da lide, pois o pedido de aluguel não constava na exordial e foi formulado apenas em audiência, configurando inovação processual vedada pelo art. 329 do CPC.

Alega, ainda, que a tutela de evidência não preenche os requisitos do art. 311, IV, do CPC, uma vez que apresentou provas que suscitam dúvida razoável quanto à titularidade do imóvel, como o contrato de comodato celebrado com a CELPA e a longa posse mansa e pacífica exercida por esta.

Defende sua ilegitimidade passiva, por ser mera comodatária, e argumenta que eventual obrigação de pagamento de aluguel deveria recair exclusivamente sobre a CELPA, que detém a posse direta há mais de 20 anos.

Requer, por fim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a admissão e provimento do recurso para afastar a obrigação de pagamento dos aluguéis, reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e determinar a necessidade de produção de prova pericial para individualização da área reivindicada e eventual apuração de benfeitorias.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, defendem os agravados, em contrarrazões, a manutenção da decisão recorrida, salientando que a medida liminar foi proferida com base nos requisitos legais da tutela de urgência diante da presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Sustentam que a propriedade do imóvel está devidamente comprovada por meio de título de aforamento emitido pelo Município de Muaná/PA e da correspondente certidão de propriedade emitida pelo cartório local, as quais atestam o domínio útil do bem.

Argumentam que a agravante ocupa área de 7.000m2 onde funciona uma usina de geração de energia elétrica há mais de duas décadas, sem jamais ter pagado qualquer valor pelo uso do terreno, enriquecendo-se indevidamente à custa dos proprietários, apesar de auferir lucro com a prestação do serviço.

Refutam a alegação de ilegitimidade ativa e reiteram que, enquanto foreiros, possuem todos os atributos inerentes à propriedade, inclusive o direito de locar o imóvel a terceiros.

Aduzem que o recurso interposto não apresenta fundamentos concretos quanto à existência de lesão grave ou de difícil reparação, motivo pelo qual deve ser desprovido.

Ao final, requerem o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA
(atual denominação de Guascor do Brasil LTDA)
interpôs agravo interno, pleiteando a reforma da decisão denegatória do efeito suspensivo.

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

O feito foi pautado para “
apreciação na sessão de julgamento 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 19 Á 26.08.25.

a realizar-se no dia 19-08-2025, às 14:00”

Na sequência,
ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA.
(atual denominação de “Guascor do Brasil LTDA.”) peticionou, a fim de
“requerer a regularização do processo, com a alteração cadastral do polo passivo, a fim de que passe a figurar como Ré/Apelante a ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA., excluindo-se o nome da GUASCOR DO BRASIL LTDA., e (ii) seja retirado o presente recurso da sessão de julgamento virtual, com início em 19.8.2025 e término em 26.8.2025, e incluído em sessão de julgamento preferencialmente telepresencial, a fim de que as peculiaridades técnicas do caso sejam devidamente analisadas de forma pormenorizada, e seja permitida a realização de sustentação oral durante a sessão de julgamento
”, o que deferi
,
sendo o feito pautado

para a sessão presencial do dia de hoje.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800966-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MUANÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA - ATUAL DENOMINAÇÃO DE GUASCOR DO BRASIL LTDA.

(ADVOGADOS FLÁVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE, MÔNICA MENDONÇA COSTA, RAFAEL MEDEIOS MÍMICA E RICARDO KAZUO OKAMOTO)

AGRAVADOS: JOSE BRABO DE CARVALHO E OUTROS
(ADVOGADO AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, reconhecendo, de plano, a prejudicialidade do agravo interno, uma vez que o feito está pronto para julgamento meritório.

O
cerne da controvérsia
consiste em avaliar a validade da decisão que, supostamente,
indeferiu produção de prova pericial requerida e
determinou à agravante o depósito mensal, em conta do Juízo, da quantia de R$ 5.000,00, correspondente à sua participação no total fixado em R$ 10.000,00, a título de indenização provisória pelo uso do imóvel objeto da lide.

Para melhor contextualização da controvérsia, é oportuno reproduzir fragmento da decisão agravada:

“RECEBO os embargos de declaração formulado pelas partes, os quais no mesmo sentido alegaram omissão na fundamentação da decisão saneadora que julgou improcedente as preliminares de carência de ação e ilegitimidades ativa e passiva.

Trata-se de embargos de declaração meramente protelatórios, pois se os réus ocupam um imóvel em que o Autor se diz proprietário, onde está a falta de fundamentação se há provas robustas que acompanham a inicial, fls. 10/17, que os autores são legitimados a compor o polo ativo da demanda.

Da mesma forma que o Autor tem legitimidade para ocupar o polo passivo (SIC) da demanda, as rés Guascor e CELPA possuem legitimidade para ocupar o polo passivo, pois a área é reivindicada pelo Autor contra a posse que diz injusta, pelo que foram afastadas tais preliminares, o que mantenho nessa decisão.

Em sua defesa a Rede Celpa sustentou a ocorrência de usucapião extraordinário, mas ao mesmo tempo confessa que quem ocupa o imóvel é a Guascor, com a qual pactuou contrato de comodato, afirmando com isso que apenas possui a posse contratual na condição de comodante.

A questão a ser enfrentada é se de fato ocorreu o usucapião extraordinário capaz de derrubar as documentações de propriedade/domínio apresentadas pelos autores.

Assim sendo, recebo os embargos de declaração e os julgo improcedentes.

Quanto ao pedido dos Autores para que a Companhia de Energia pague um aluguel, fl. 197 e reiterado às fls. 228/231, entendo que em se tratando de pessoa idosa no polo ativo, onde o processo já se arrasta há mais de sete anos, e estando a petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, fls. 10/17, a que os réus não opuseram prova capaz de gerar dúvida razoável, e estando as partes rés se utilizando de recursos protelatórios como fizeram nos embargos de declaração, e havendo o risco ao resultado útil do processo em razão da idade do autor, DEFIRO a tutela de evidencia para determinar que a Companhia de Energia Rede Celpa ou outra que venha a lhe substituir no curso do processo e a GUSCOR DO BRASIL passem a depositar mensalmente em conta do juízo, a contar da intimação da presente decisão, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de locação pela ocupação do imóvel reivindicado.

Cada parte responde por 50% do valor acima, sem prejuízo de eventual condenação para indenizar a ocupação indevida, se assim for reconhecida.

Os litigantes de má fé estão sujeitos a condenação em multa na sentença, nos termos dos artigos 79 a 81 do CPC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, retornem os autos para sentença, pois entendo que o processo está pronto para julgamento, não havendo mais necessidade de outras provas, nos termos do art. 355, do CPC. Intimem-se os advogados dos réus observando as petições nesses sentidos, uma delas a fl. 183. Cumpra-se”. (grifei).

Pois bem.

Neste momento, deverá realizada uma análise perfunctória, própria das tutelas provisórias, sem adentrar no mérito da ação originária, o qual será examinado com profundidade pelo Juízo natural, à luz de todos os elementos probatórios coligidos, quando da prolação da sentença.

Com efeito, o agravo de instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

A enfiteuse, também denominada aforamento ou emprazamento, é o direito real sobre coisa alheia, consistente em negócio jurídico pelo qual o proprietário (senhorio) transfere ao adquirente (enfiteuta), em caráter perpétuo, o domínio útil, a posse direta, o uso, o gozo e o direito de disposição sobre bem imóvel, mediante o pagamento de renda anual (foro).

A legislação que trata do instituto da enfiteuse exige, para sua constituição, registro em escritura pública, devidamente inscrita no respectivo Cartório de Registro Imobiliário, nos termos do art. 167, inciso I, 10, da Lei 6.015/1973.

De mais a mais, o Código Civil de 2002 não mais permite a constituição do

instituto da enfiteuse, reconhecendo apenas as que já existiam anteriormente, que serão reguladas segundo as disposições do antigo Código, até sua extinção.

Fixadas tais balizas teóricas, impende destacar, primeiramente, que esta Turma, em voto de minha relatoria, já enfrentou controvérsia similar nos autos do agravo de instrumento nº 0800894-10.2022.8.14.0000, interposto pela corré CELPA, no bojo do mesmo processo de origem, ocasião em que, por decisão
[1]
colegiada desta 2 Turma, foi mantida a decisão agravada.

As alegações recursais então trazidas naqueles autos— como, por exemplo, de que o aforamento não comprovaria propriedade em sentido estrito, de que inexistiria posse injusta e de que não haveria a individualização do terreno — foram afastadas, prevalecendo o entendimento de que a medida é provisória, reversível e compatível com a documentação apresentada.

Nesse contexto, não se mostra razoável alterar neste recurso a orientação já consolidada por este Órgão colegiado sobre a matéria, sobretudo quando se trata da mesma decisão de origem, nos termos disciplinados no
caput
do art. 926 do CPC.

De qualquer modo, enfrentando as alegações contidas no presente recurso,
deixo de conhecer, primeiramente, do pleito de produção de prova pericial,
uma vez que, como regra, o agravo de instrumento não se presta a impugnar decisão relativa a provas, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, aptas a justificar a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC.

A propósito, ainda que se admitisse, em tese, essa flexibilização, observo que a decisão agravada não enfrentou expressamente o pedido de prova pericial.

Com efeito, consta que tal requerimento foi formulado em momento anterior à audiência de saneamento, mas, durante a audiência, o magistrado não tratou da matéria, e, quando oportunizado o uso da palavra ao advogado da agravante, também não houve qualquer questionamento a respeito. Ademais, nos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida na audiência, observo que igualmente não foi suscitada a questão.

Nessas circunstâncias,
entendo que a alegação deve ser submetida primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância
, não sendo suficiente a menção genérica contida na parte final da decisão que rejeitou os embargos, segundo a qual o processo estaria pronto para julgamento, dispensando-se a produção de outras provas.

Ultrapassado tal ponto, destaco que foram juntados pelos agravados nos autos originários, dentre outros, os seguintes documentos:
I)
Título de Aforamento;
II)
Escritura Pública de Rerratificação à extinção da Empresa Carvalho Indústria e Comércio Ltda., com referência ao imóvel em litígio;
III)
Certidão de Propriedade emitida pelo Cartório Extrajudicial do 1º ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Muaná, com registro do aludido título em 06/01/1968, 2ª via expedida em 01/10/2008.

Assim, ao menos neste exame de cognição sumária, os títulos de aforamento, acompanhados da respectiva certidão cartorária, demonstram que os autores possuem o domínio útil do bem, o que confere plausibilidade jurídica à pretensão deduzida e autoriza a concessão da tutela provisória, sem prejuízo da ampla análise a ser realizada na sentença.

A agravante, por ser a detentora da posse direta em razão de contrato de comodato, pode ser legitimamente demandada na ação reivindicatória, visto que a controvérsia envolve justamente a utilização do imóvel sem contraprestação.

O pedido de depósito judicial não desnatura o objeto da demanda, mas se revela providência adequada e proporcional para assegurar a utilidade da futura decisão, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a reversibilidade da medida.

Ademais, saliento que o exame aprofundado acerca do questionamento quanto à ausência de correta individualização do terreno é afeto ao mérito da lide originária, sequer tendo sido tratado expressamente pelo magistrado singular na decisão questionada, bastando, a meu ver e provisoriamente, para o deferimento da referida tutela, os documentos acostados aos autos.

Nesse contexto, é relevante sublinhar, inclusive, com relação ao perigo da demora ou de irreversibilidade da decisão, que a ocupação sobre o imóvel já se prolonga desde 1998, sem qualquer contraprestação financeira, inexistindo o perigo da irreversibilidade, mormente considerando que a determinação impugnada não impõe pagamento direto aos agravados, mas apenas o depósito judicial dos valores, circunstância que mitiga sensivelmente o risco de prejuízo e reforça a preservação do resultado útil do processo, mormente quando se considera que até o momento inexiste qualquer prova de que a agravante ou a corré tenham efetivamente cumprido a ordem, o que reforça a conclusão quanto a ausência de prejuízo imediato ou irreparável a ser considerado.

Por sinal, cumpre também corrigir alegação constante do recurso, pois não houve imposição de pagamento integral de R$ 10.000,00 à agravante, mas sim a determinação de que cada réu depositasse metade desse valor, cabendo à recorrente a quantia de R$ 5.000,00.

Dessa forma, a tutela provisória mantém-se dentro dos limites de razoabilidade, pois garante o equilíbrio entre a proteção da posse alegada pelos autores e a salvaguarda patrimonial da agravante.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado

do TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO ÚTIL – TERRENO AFORADO PELO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – DIREITO DO ENFITEUTA
– HIPÓTESE DO ART. 1.013 § 3º DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
O escopo da demanda reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais, não propriamente ter reconhecido o título de proprietário do bem litigioso. 2. Não há óbice do titular do domínio útil reivindicar o bem por meio da ação proposta, ainda que a propriedade pertença ao Município de Linhares, pois o direito real de enfiteuse implica na possibilidade do titular de recuperar os direitos dominiais de quem injustamente os exerça. 3. A doutrina e jurisprudência pátria reconhecem a possibilidade do titular do domínio útil de pleitear os direitos dominiais intrínsecos ao enfiteuta por meio da ação reivindicatória.
4. O encerramento prematuro da demanda, anterior inclusive à produção da prova oral requerida pelo autor e deferida pelo magistrado de primeiro grau, inviabiliza o julgamento do mérito da demanda neste grau recursal, de modo que, uma vez assentada a legitimidade ativa do autor, cumpre ao juízo de primeira instância a formação do convencimento acerca do mérito da ação reivindicatória. 5. Recurso conhecido e provido”.
(
TJES
- APL: 00004656620138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017 – grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o depósito mensal de R$ 5.000,00 pela agravante em conta vinculada ao Juízo, até ulterior deliberação, reafirmando o caráter provisório e reversível da medida e a competência do Juízo natural para apreciação aprofundada do mérito.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.

NÃO PROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO. ENFITEUSE CONSTITUÍDA. ARGUIÇÃO DE NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO TERRENO EM LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO DECISUM AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA, ANTE A DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DOS ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(TJPA, Agravo de Instrumento n. 0800894-10.2022.8.14.0000, Segunda Turma, Julgado em 09.05.2024)

Belém, 23/09/2025